Tribunal: STF
Processo: RE 1556232
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ANÁLISE. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO INADMITIDO. BAIXA IMEDIATA. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma por meio do qual mantida a negativa de seguimento a recurso extraordinário ante a inviabilidade de reexame de legislação infraconstitucional e revolvimento de matéria fático-probatória.

    2. A parte agravante alega estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos embargos de divergência e insiste haver sido adotado, no caso, entendimento discrepante do enunciado pela Segunda Turma no RE 217.561 AgR-AgR, Rel. Min. Eros Grau.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A constrovérsia consiste em saber se embargos de divergência são admissíveis quando não apreciada a questão de fundo no acórdão embargado.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. São inviáveis embargos de divergência opostos contra acórdão que não apreciou o mérito da controvérsia. 

    5. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão. 

    IV. DISPOSITIVO

    6. Embargos de divergência inadmitidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado, baixa imediata e majoração da verba honorária.